Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-04.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL DE EXAME DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL.

1. Nos termos do art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

2. Verificada por meio de laudo pericial a supressão do número de série da arma de fogo apreendida, tipifica-se o crime previsto no art.16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003.

3. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

4. Em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, "c" e § 3o, do Código Penal, incabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento inicial da pena quando o réu é reincidente.

5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.